Tribunal: TJMT
Processo: 0006319-43.2011.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006319-43.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AILTON HUBNER - CPF: 178.212.741-00 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER - CPF: 834.512.421-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução com base na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta que a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, o que não ocorreu. Aduz que sempre adotou medidas para o prosseguimento da execução e que a morosidade judicial influenciou a tramitação processual. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente no caso deve ser analisada sob a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, ou pelo regime anterior; (
ii
) determinar se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio
tempus
regit

actum
rege os atos processuais, de modo que a aplicação retroativa da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, é vedada. Assim, deve-se aplicar o regime anterior.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
nº 1.604.412/SC, estabelece que a prescrição intercorrente exige, além do prazo de suspensão de um ano, a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

No caso concreto, o exequente adotou medidas efetivas e tempestivas ao longo do trâmite processual, como requerimentos de diligências, recolhimento de custas e manifestações nos autos quando intimado, não havendo paralisação superior ao prazo legal.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a mera realização de diligências infrutíferas não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente (
AgInt
no
AREsp
nº 2.441.152/PR, Min. Moura Ribeiro, DJE 28-2-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
.

A inércia do exequente deve ser efetiva e superior ao prazo prescricional do direito executado para caracterização da prescrição intercorrente.

A mera realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe a contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 206, § 5º, I, 265, § 5º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no
REsp
nº 1.604.412/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.441.152/PR, Min. Moura Ribeiro, DJE 28-2-2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28-11-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Ordinária Condenatória extinta com amparo no art.
924, V, do
CPC em
virtude
do reconhecime
nto da prescrição intercorrente.

O
apelante
aduz
que
a prescrição intercorrente exige a suspensão do processo
, conforme
art. 921, §1º, do CPC
, o que não ocorreu no caso em tela.

Argumenta que
sempre adotou medidas para dar prosseguimento ao feito
, demonstrando
ausência de inércia
.

Relata também que
a

morosidade judicial
influenciou diretamente na tramitação processual, com diversos períodos de espera devido à falta de efetividade dos atos do Judiciário.

Sustenta ainda que
não deve ser condenado ao pagamento de honorários e custas processuais
.

Requer a reforma da decisão e o prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões, os apelados
pugna
m
pelo não provimento do Recurso (I
d
264264803
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
"
.

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de
1
(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o
§ 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”
.

A Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;

(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de
2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de
2021)

§
7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”
.

No mais, o STJ já pacificou o entendimento de que

“
a execução de providências infrutíferas não constitui marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente
” (Recurso Especial n. 2169336 - PR, ministro Moura Ribeiro,
DJEn
25-9-2024).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir
de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3.
Agravo interno não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 26-2-2024,
DJe
de 28-2-2024).

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016) e obviamente à Lei 14.195/2021
(27-8-2021), a prescrição intercorrente deve ser analisada com amparo no Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
n. 1064412/SC.

Estabelecidas tais premissas, cumpre apreciar os atos praticados no processo.

Sentenciada a Ação
Ordinária Condenatória
,
o
exequente, ora apelante, deu início ao Cumprimento de Sentença em
29/01/
2016
(pág. 152 - 154)
.

Em 30/08/2016, o juízo de origem determinou a intimação dos executados para pagamento da dívida. Caso o valor não fosse quitado tempestivamente, seria expedido mandado de penhora e avaliação (pág. 166).

Em 08/03/2017, a parte autora foi intimada para dar andamento ao
processo,
sob pena
de extinção e e
m 24/03/2017,
juntou comprovante de pagamento das custas do oficial de justiça para citação dos requeridos.

Em 06/12/2017, certificou-se a impossibilidade de intimar Ailton
Hubner
e
Claricimar
Soares Rocha, pois o imóvel estava fechado (pág. 192). Diante disso, em 27/06/2018, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a certidão negativa, o que fez em 12/07/2018, requerendo a citação por edital.

O pedido foi indeferido em 18/10/2018, ocasião em que o autor foi intimado para se manifestar como entendesse de direito. Em 22/10/2018, reiterou o pedido de intimação no mesmo endereço informado na petição inicial.

Em 25/06/2020, requ
ereu o prosseguimento do feito e no dia
05/10/2020, foi determinada a intimação do executado por AR no endereço
da
inicial.

Em 21/01/2021, a parte autora foi intimada para, no prazo de cinco dias, apresentar novo requerimento.

Em 01/02/2021, solicitou a expedição de ofício aos sistemas integrados do TJMT para busca de e
ndereço atualizado do executado
, o pedido foi deferido somente em 18/05/2022.

Diversas tentativas de intimação dos executados foram realizadas, todas sem sucesso. Em 15/02/2024, a executada foi intimada para, no prazo de 15 dias, quitar a dívida. Caso contrário, seria expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, conforme arti
go 523, § 3º, do CPC
.

Em 11/04/2024, a instituição financeira se manifestou afirmando que, diante da inércia dos requeridos e da ausência de pagamento, reiterava o pedido de penhora do imóvel
descrito na petição de Id
119453644

Em 31/07/2024, o exequente foi intimado para, no prazo de cinco dias, recolher a taxa de consulta/pesquisa nos sistemas requeridos e comprovar nos autos o pagamento,
sob pena

de indeferimento do pedido de bloqueio, restrição ou consulta, além de se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente.

Em 02/08/2024, os executados solicitaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, enquanto o exequente, em 09/08/2024, alegou não haver inércia de sua parte.

Em 13/08/2024, o autor juntou o comprovante de pagamento da pesquisa mencionada no despacho, no valor de R$ 45,60.

E
m 28/11/
2024
a Ação foi extinta com resolução do mérito, na forma
dos
art. 924, inciso V, do CPC.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que a Ação de Execução não ficou paralisada por culpa ou negligência do apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e
3
de prescrição).
Por conseguinte, impõe-se a sua tramitação.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, com fundamento na prescrição intercorrente. A parte apelante sustenta que não houve inércia durante o trâmite processual e requer a reforma da decisão e o prosseguimento dalide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto deve seguir a nova redação do art.
921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, ou o regime anterior; (
ii
) determinar se houve inércia do exequente suficiente para a caracterização da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio tempus
regit

actum
rege os atos processuais, de modo que a aplicação retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021, é vedada. Assim, o caso deve ser analisado conforme o regime anterior à nova lei.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.604.412/SC, estabelece que a prescrição intercorrente exige, além do prazo de suspensão de um ano, a configuração da inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada.

No caso concreto, o exequente adotou providências regulares e tempestivas ao longo do trâmite processual, tais como requerimento de diligências, recolhimento de custas e manifestações nos autos quando intimado, não havendo paralisação superior ao prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus
regit

actum
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 206, § 5º, I, 265, § 5º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no
REsp
nº 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito
Privado, julgado em 12/06/2024”.
(N.U 0005787-72.2007.8.11.0037
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025